Tribunal: TJMT
Processo: 1055956-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055956-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARIVALDO PEDROSO DA SILVA - CPF: 544.394.261-15 (RECORRIDO), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA INCAPACITANTE. ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004. ALTERAÇÃO PELA LC No 700/2021. INEXIGIBILIDADE DE INCAPACIDADE TOTAL PARA DOENÇA INSERIDA NO ROL E RECONHECIDA ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 188 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária acima do limite previsto na Lei Complementar Estadual no 202/2004, relativamente ao período não atingido pela prescrição quinquenal, em favor de servidor aposentado por invalidez, portador de moléstia prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da contribuição previdenciária prevista na LC no 202/2004 exige, cumulativamente, a comprovação de incapacidade total para qualquer atividade laboral e o enquadramento da doença no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 quando a moléstia foi reconhecida antes da alteração promovida pela LC no 700/2021; (ii) estabelecer os critérios aplicáveis de correção monetária e juros moratórios na repetição de indébito decorrente de descontos previdenciários indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência cumulativa de incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laboral foi introduzida no §4o do art. 2o da LC no 202/2004 apenas com a alteração promovida pela LC no 700/2021, passando a vigorar a partir de 10/08/2021.

A legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da constatação da doença, razão pela qual, para moléstias reconhecidas anteriormente à alteração legislativa, basta o enquadramento no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 para a concessão da redução da contribuição previdenciária.

O autor possui aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho concedida em 30/06/2005, com base em laudo pericial que reconhece moléstia profissional enquadrada no rol legal, circunstância incontroversa nos autos.

Na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem somente a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.

A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir de então, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exigência cumulativa de incapacidade total para qualquer atividade laboral, prevista no §4o do art. 2o da LC no 202/2004 após a alteração pela LC no 700/2021, não se aplica às situações em que a moléstia grave foi reconhecida antes da vigência da alteração legislativa.

O enquadramento da doença no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, à luz da redação anterior da LC no 202/2004, é suficiente para a concessão da redução da contribuição previdenciária.

Na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

A condenação imposta à Fazenda Pública deve ser atualizada pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir de então, exclusivamente pela taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 2o, §4o; Lei Complementar Estadual no 700/2021; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Código Tributário Nacional, art. 167, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, art. 55; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 188; STJ, REsp 2.104.530, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte reclamada em face da decisão monocrática que manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida à restituição, em favor do Reclamante, dos valores descontados a título de contribuição previdenciária além do limite previsto na Lei Complementar Estadual no 202/2004, não atingidos pela prescrição quinquenal, com atualização e juros na forma dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pretende o agravante a reforma de decisão apontando a ausência de incapacidade total para qualquer atividade, nos termos do art. 2o, IV da LC 202/2004, condição que sustenta ser cumulativa com a existência de doença prevista no rol do art. 6o XIV da Lei Federal no 7.713/1998 e a incorreção quanto aos critérios de juros e correção monetária, em observância do art. 167, parágrafo único do CTN e Súmula 188 do STJ.

O agravado não apresentou contrarrazões, apesar de intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na decisão monocrática a matéria foi suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, não tendo o agravante trazido qualquer elemento apto a ensejar o alcance do resultado almejado com a interposição do presente recurso, com exceção dos consectários legais, que comportam readequação.

A cumulação dos critérios para a concessão da redução da contribuição previdenciária não se aplica neste caso porquanto a necessidade cumulativa total incapacidade para o desempenho de qualquer atividade laborativa foi acrescentada ao §4o, do art. 2o da LC no 202/2004 pela LC no 700/2021, ou seja, a partir de 10/08/2021 passou-se a adotar o critério cumulativo.

No caso em julgamento, o autor é reconhecidamente portador da doença antes da alteração implementada pela LC no 700/2021, visto que, com base em laudo pericial foi concedida a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho em 30/06/2005 (id 338891379), sendo o autor portador de moléstia profissional, enquadrada no rol do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, fato incontroverso nos autos.

A Lei aplicável ao tempo da constatação da doença, observada a redação anterior do §4o, do art. 2o da LC no 202/2004, exigia somente o enquadramento no rol do art. 6o, XIV da Lei Federal no 7.713/1988 para a concessão da redução da contribuição previdenciária.

No que se refere aos consectários legais, entendo que comporta readequação.

Nos termos da Súmula 188 do STJ, os juros moratórios na repetição do indébito tributário são devidos somente a partir do trânsito em julgado da sentença: “
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
.”

Além disso, a atualização monetária e os juros incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar o disposto na Emenda Constitucional no 113/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ: “
A partir da vigência da EC 113/2021, os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar exclusivamente a Taxa SELIC
.” REsp 2.104.530, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/12/2023)

Impõe-se, assim, ajuste da sentença somente quanto aos consectários legais, devendo ser observados os seguintes critérios: aplicação do IPCA-E até o trânsito em julgado; a partir de então, aplicação exclusiva da taxa SELIC.

A respeito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ARTIGO 167, PARÁGRAFO ÚNICO, E SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS (IPCA-E E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021; TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021). EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ente público estadual em ação de repetição de indébito referente à contribuição previdenciária, contra acórdão que dera parcial provimento a recurso inominado apenas para ajustar os consectários legais (correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; taxa SELIC a partir de 09/12/2021), mantendo o termo inicial dos juros na citação. Os embargantes apontam omissão quanto ao marco inicial dos juros moratórios, sustentando a incidência somente a partir do trânsito em julgado, com fundamento no Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios na repetição de indébito de contribuição previdenciária, à luz do Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, bem como integrar o acórdão para sanar a omissão apontada, preservando os demais consectários legais já fixados (IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; taxa SELIC a partir de 09/12/2021).
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A repetição de indébito de contribuição previdenciária possui natureza tributária, de modo que se aplica o Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, que fixa a fluência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão.

4.

A Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, afastando a contagem desde a citação.
5. Configura-se omissão quando o acórdão não enfrenta tese jurídica expressamente deduzida sobre o marco inicial dos juros moratórios, impondo a integração para explicitar a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado, sem alteração dos demais critérios de atualização.
6. Mantêm-se os consectários legais já definidos no acórdão embargado: correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 (conforme a redação do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, dada pela Lei n.o 11.960/09 e orientação do RE 870947), e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Os juros moratórios, na repetição de indébito de contribuição previdenciária, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Preservam-se os critérios de atualização: IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir de 09/12/2021, em conformidade com a Emenda Constitucional n.o 113/2021 e o decidido no RE 870947.
Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único; Lei n.o 9.494/97, artigo 1o-F (com redação da Lei n.o 11.960/09); Emenda Constitucional n.o 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947 (Tema 810); STJ, Súmula 188; TJMT, RI n.o 1055115-37.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 23/10/2023; TJMT, Recurso Inominado n.o 1016853-75.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 20/05/2024; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n.o 0000734-59.2011.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19/02/2018; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n.o 107544/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16/10/2018.
(N.U 1011244-63.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para readequar os consectários legais para que os juros de mora incidam a partir
do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188/STJ, devendo o valor ser corrigido pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir de então, aplicação exclusiva da taxa SELIC (correção monetária e juros).

Em razão do resultado do julgamento, resta afastada a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026